Tribunal: TCU
Processo: 030.712/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 874/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria para fiscalizar o sistema de controle de armas e de munições a cargo do Exército Brasileiro, no período de 2019 a 2022, sobretudo em relação aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CAC). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 602/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conheceu da presente SCN (item 9.1); com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92, autorizou a realização de fiscalização (item 9.4); bem como determinou a realização de diligências, a serem atendidas pelo Exército no prazo de até quinze dias (item 9.6 e subitens 9.61 a 9.6.6 do acórdão); Considerando o pedido do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) para ingressar como parte interessada, obter vista e cópia, bem assim ter acesso às peças sigilosas deste processo, tendo em vista que compete a essa unidade acompanhar os processos que envolvam organizações militares daquela Força junto a este Tribunal (peça 16); Considerando os pedidos de prorrogação de prazo para atendimento às diligências (peças 24 e 26); Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica (AudGovernança) às peças 28 e 29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: a) com fundamento no art. 146 do Regimento Interno/TCU, deferir a habilitação do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) como interessado nos presentes autos; b) deferir, com fulcro nos arts. 91 a 93 da Resolução-TCU 259/2014, o pedido de vista e cópia do presente processo, inclusive das peças sigilosas; c) cientificar o CCIEx que, no que tange às peças sigilosas, nos termos dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução-TCU 294/2018, o acesso à informação sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar a confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação em vigor; d) com fulcro no art. 143, V, "e", do Regimento Interno/TCU, conceder ao Comando do Exército prorrogação de prazo, por 45 dias, nos termos do parágrafo único do art. 183 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.712/2022-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU No 30-SEAE, de 28 de abril de 2023, publicada no BTCU no 80, de 2/5/2023). 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.